Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709704-03.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO IMP DE EDUCACAO LTDA APELADO: DAVI OLIVEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 61155800) interposta pelo Autor da ação monitória contra a sentença ID 61155797, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e da reconvenção. Conforme Despacho ID 61414164, o Apelante foi intimado para se manifestar sobre a (in)tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. Transcorreu “in albis” o prazo para manifestação (ID 62234747). É o relatório. Nos termos já destacados no Despacho ID 61414164, a sentença foi disponibilizada no DJe em 29/04/24 (certidão ID 61155798). O Apelante aduziu, nas razões do apelo (ID 61155800), que registrou ciência da sentença no sistema PJe em 06/05/24. No entanto, em caso de duplicidade de intimação (pelo DJe e pelo sistema eletrônico), o Provimento 20 de 16/10/2017 do TJDFT estabelece que a ciência registrada da sentença deve ser considerada subsidiariamente quando se der em momento anterior à publicação no DJe: Art. 2o O Anexo do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017 passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (...) A norma em destaque está em consonância com o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/2006: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Desse modo, considera-se como termo “a quo” do prazo recursal a data da disponibilização da sentença no DJe, em detrimento da ciência registrada no sistema. Contando-se, portanto, o prazo de 15 dias úteis a partir da disponibilização e conforme art. 224 do CPC, ele findou em 22/05/24, mas o Apelante interpôs o recurso apenas em 27/05/24, isto é, intempestivamente. Em caso similar, colaciono julgado deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DO RECURSO. PRIMEIRA PUBLICAÇÃO NO DJE. POSTERIOR CIÊNCIA NO SISTEMA ELETRÔNICO. PORTARIA GC N. 160/2017. PORTARIA GPR n. 239/19. LEI 11.419/06. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006 e em consonância com o princípio da hierarquia das normas, a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico supre qualquer outro meio e publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência. 3. Na hipótese, a decisão foi disponibilizada no DJe em 10/2/2023 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 13/2/2023 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 14/2/2023 (terça-feira). Desse modo o termo final para a interposição do agravo de instrumento foi o dia 10/3/2023 (sexta-feira), considerando que não houve expediente forense nos dias 20, 21 e 22/2/2023 (art. 60, § 3o, da Lei n. 11.697/2008 - LOJ). Todavia, o recurso foi interposto apenas em 16/3/2023. Assim, manifesta a intempestividade recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1828740, 07095259020238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Desse modo, NÃO CONHEÇO da apelação, por força do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024 12:27:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador